Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706011-05.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPACO DA CORTE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME, ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ESPAÇO DA CORTE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME E OUTROS, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de preceito legal com perdas e danos proposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD. Após remessa ao Tribunal, com distribuição a esta relatoria, sobreveio acordo entabulado pelas partes (ID. 14143574), pretendendo sua homologação. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. Considerando que as partes, plenamente capazes, regularmente representadas por seus advogados com poderes específicos para transigir, lograram êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião do acordo ao ID. 14143574, reputo por bem homologá-lo para que surta os efeitos jurídicos inerentes. Por todo exposto, homologo o acordo formulado e, por efeito, extingo o feito, monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil e resolvo o mérito da causa. Honorários advocatícios, conforme acordo entabulado. Após o trânsito em julgado da presente decisão, pagas as custas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 14:55:45. Desembargador Gilberto Pereira Relator